Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712769-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO em face de CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora em sede de Cumprimento de Sentença. Depreendo dos autos de origem que a decisão agravada foi proferida em 14/02/2023 e disponibilizada no DJe em 16/02/2023, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 17/02/2023 (sexta-feira) (ID 149843351 dos autos de origem). O presente recurso foi interposto em 04/04/2023. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que a agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023 14:09:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador